Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória por roubo simples tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 3 dias-multa. A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, argumentando que a reincidência, por si só não obsta a concessão de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, e da Súmula 269/STJ, admite-se a fixação do regime semiaberto a reincidentes com pena até 4 anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais; a contrário sensu, é legítima a adoção de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes.
4. Mantém-se o regime semiaberto fixado na origem, ainda que cabível o fechado, se não houver recurso por parte da Acusação, em obediência ao princípio do non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de regime inicial mais gravoso para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e Súmula 269/STJ. 2. A ausência de recurso ministerial impede a fixação de regime mais severo, ainda que cabível, por força do princípio do non reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 157, caput; 14,II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.734.647/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 01/04/2025, DJe 08/04/2025;
TJDFT, Acórdão 2008667, 0700052-40.2024.8.07.0002, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025, DJe 27/06/2025.